Tribunal: TJMT
Processo: 1004064-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004064-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS - CPF: 495.414.981-91 (RECORRENTE), ADRIELLE CRISTINA SILVA DE BRITO - CPF: 018.403.771-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004064-79.2025.8.11.0001

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido: MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS

Data do Julgamento virtual:
02 A 05/06/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia, a abstenção de negativação em razão de débito declarado inexistente, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 1.486,86 e a condenação da empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A empresa recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, o acolhimento do pedido contraposto e, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança realizada pela concessionária com base em TOI e demais provas documentais relativas a irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais e para a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária comprova a irregularidade por meio do TOI, fotos, histórico de consumo e documentos técnicos, conforme exige a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, especialmente o art. 590, que permite à distribuidora compor um conjunto de evidências sem exigir perícia obrigatória em todos os casos.

4.

Constatada violação no medidor e uso continuado da energia elétrica sem cobrança regular, é legítima a emissão de fatura de recuperação de consumo, sendo cabível a cobrança do valor correspondente.

5.

A alegação do consumidor de ausência de faturas e de falha na prestação do serviço não encontra respaldo probatório suficiente para justificar a declaração de inexistência do débito ou o reconhecimento de danos morais.

6.

Verificada a improcedência dos pedidos autorais, é devida a procedência do pedido contraposto formulado pela concessionária, com condenação do consumidor ao pagamento do débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A distribuidora de energia elétrica pode realizar cobrança por recuperação de consumo com base em conjunto probatório que inclua TOI, fotos, histórico de consumo e documentos técnicos, conforme autoriza a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

2.

A constatação de uso de energia sem contraprestação, decorrente de irregularidade no medidor, justifica a cobrança do débito apurado pela distribuidora.

3.

A ausência de provas da falha na prestação do serviço e do dano experimentado afasta a condenação por danos morais e impede a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00;
b)
determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes, em razão da dívida declarada inexistente, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00;
c)
declarar a inexistência do débito de R$ 1.486,86 junto à requerida;
d)
condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto. Alternativamente, requerer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção com informação de que o reclamante se negou a assiná-lo, registro fotográfico, carta de recuperação de consumo e demais documentos comerciais, dando conta da irregularidade apontada no medidor de energia elétrica no imóvel.

Ressalto que a Resolução 1000 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas quando for constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição como no caso. Nesse sentido é a redação do art. 590, vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

In casu
, foi constatada irregularidade no medidor, portanto, a exigência da norma supracitada, foi devidamente cumprida, demonstrando a irregularidade apontada.

Além disso, o próprio recorrido confirma que não vinha recebendo faturas de consumo, mas que continuava fazendo uso do serviço sem a devida contraprestação.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo recorrido.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito, uma vez que, os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência do pedido inicial.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL
- COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo,

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACOLHO o pedido contraposto, e condeno o reclamante
,
ao pagamento do valor da fatura discutida nos autos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da dívida e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da apresentação do vencimento do débito.

Revogo eventual liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025